Tribunal: STF
Processo: ARE 1471556
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL. CONSELHEIRO TUTELAR. IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARGO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA, SEM A PREVISÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA SUPORTE LEGAL A ENSEJAR O PAGAMENTO DAS VERBAS PRETENDIDAS. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DE NORMA POR INTERMÉDIO DA ANALOGIA NA HIPÓTESE. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA VINCULANTE N.º 37/STF. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RC N. 5002091-45.2020.8.24.0159. REL. DAVIDSON JAHN MELLO.PRIMEIRA TURMA RECURSAL. J. 8/9/2022; RC Nº 5000663-28.2020.8.24.0159.REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA. TERCEIRA TURMA RECURSAL. J. 23-5-2022). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 6º, 7º, incisos VI e XXIII, 30, inciso I, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado para “julgar inteiramente PROCEDENTE os pedidos pleiteados, afastando o ato do governo local, condenando o município recorrido ao pagamento da insalubridade e auxílio-alimentação”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Colhem-se os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau:



    “Com efeito, em análise aos autos, notadamente aos contracheques apresentados, denota-se que a parte ativa ocupou a função de Conselheiro Tutelar no período compreendido entre 10/01/2016 a 08/2019 (Evento 01 - docs. 13/54). 



    A propósito, acerca da matéria ventilada, tem-se que imperioso sobrelevar o disposto na Lei n. 8.069/90, o qual regula a relação jurídica existente entre o Conselho Tutelar e seus respectivos conselheiros com a municipalidade:



    (...)



    Já no âmbito municipal, destaca-se a Lei Complementar n. 184/2015, que, ao dispor sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, preceitua que:



    (...)



    Nesses termos, diante do arcabouço legal alinhavado, depreende-se, de plano, que as pretensões iniciais demandam o julgamento de improcedência, tendo em vista que, ao contrário do que se argumenta na exordial, diante dos di[s]positivos destacados, verifica-se que não há extensão dos benefícios perseguidos à categoria dos Conselheiros Municipais. 



    No tocante ao auxílio-alimentação, imperioso sublinhar que a legislação invocada pela parte ativa - Lei n. 1.833, de 03 de Julho de 2017, ao instituir o auxílio-alimentação aos servidores do Município de Gravatal, consignou que limitado aos servidores com vínculo efetivo, ao disciplinar, in verbis, que ‘fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal de Gravatal o auxílio alimentação aos servidores efetivos’. 



    Dessarte, tendo em vista que o Conselheiro Tutelar não se amolda ao conceito de servidor efetivo, tem-se que inviável a sua subsunção ao dispositivo legal invocado pelo demandante. A propósito, ‘o Conselheiro Tutelar eleito é um agente público honorífico que não se enquadra na categoria de servidor público’ (AC n. 2004.036899-7, rel. Des. Jaime Ramos).



    (...)



    Diante do delineado, tem-se, portanto, que manifesta a inviabilidade de acolhimento do pedido autoral no que se refere à pretensão de reconhecimento do direito à concessão de auxílio alimentação. 



    No mesmo sentido, ainda, a pretensão juri[s]di[]cional cabível ao adicional de insalubridade objetivado pela parte autora. Tendo em vista que o referido benefício também não restou previsto na Lei Complementar n. 184/2015, assim como não o foi em sede da Lei n. 8.069/90, em conformidade com a fundamentação acima exposta, conclui-se que, de igual modo, impraticável a sua exten[s]ão aos detentores de cargo com vínculo eletivo.



    No intuito de exaurir a questão, repise-se, ademais, que a disciplina iner[e]nte à remuneração dos membros do Conselho Tutelar é de competência do Legislador Municipal. Desta feita, mediante analogia ao entendimento de que, ‘havendo lei municipal estipulando pagamento de vantagens aos conselheiros tutelares, não pode o Município eximir-se de tal obrigação suspendendo-o indevidamente’, por consequência reflexa, depreende-se que, do mesmo modo, não há falar em pagamento de vantagens quando as respectivas não se encontram expressamente previstas. 



    E, por fim, registre-se que, ainda que o adicional de insalubridade tenha sido pago no interregno compreendido entre 04/2018 a 08/2019, tem-se que tal contexto não tem o condão de, por si só, ensejar o reconhecimento de direito ao respectivo benefício no que toca aos períodos nos quais não adimplido, porquanto, conforme exaustivamente assinalado, não há obrigatoriedade do ente Municipal no ponto ante inexistência de Legislação Municipal neste aspecto.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.069/90, Lei Municipal nº 1.833/17 e Lei Complementar nº 184/15) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação da Lei municipal Complementar n° 09/1992, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.323.518/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC” (ARE nº 1.383.662/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.226.052/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Recebimento do auxílio alimentação. Dias trabalhados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.155.166/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 857.663/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 969.769/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2016).



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente